Tribunal: CARF
Processo: 12963.720029/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12963.720029/2017-69
ACÓRDÃO
2201-012.178 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIMAR DA CONSOLAÇÃO GONTIJO SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
SÚMULA CARF N. 26.
A não comprovação da origem de depósitos bancários enquadra-se na
presunção legal constante no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária
não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de que a multa de ofício seria
confiscatória, eis que verificar a eventual existência de confisco seria
equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a
incidência da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo,
conforme a Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, acordados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.178 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720029/2017-69
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fl. 344 a fl. 351) relativo ao Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário de 2013, multa e juros
de mora, decorrente da omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem
origem comprovada.
Segundo o Relatório Fiscal (fl. 290 a 294), o procedimento fiscal foi iniciado com a
entrega do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) à contribuinte em 21/07/2016. A
contribuinte informou ser titular de uma conta no Banco do Brasil e apresentou os extratos
bancários correspondentes, declarando que os valores movimentados pertenciam exclusivamente
ao seu cônjuge, Angelo Luiz Soares. Em resposta, foram emitidas requisições de informações
financeiras (RMF), que revelaram outra conta bancária no SICOOB. A cooperativa forneceu
documentos que confirmaram a titularidade e apresentaram uma procuração outorgada ao
cônjuge para movimentação da conta.
Em 18/09/2016, a contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos depósitos
bancários e informado sobre a possibilidade de autuação em caso de não comprovação. Após
transcorridos mais de 160 dias, não houve resposta. Paralelamente, Angelo Luiz Soares também
foi intimado a apresentar documentação comprobatória sobre os créditos bancários, mas não
forneceu informações relevantes.
Com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, os depósitos sem origem comprovada
foram presumidos como rendimentos tributáveis. Valores identificados como transferências entre
contas do próprio correntista ou com origem comprovada foram excluídos da apuração.
Ainda segundo o Relatório Fiscal, embora a contribuinte tenha alegado que os
valores pertenciam exclusivamente ao cônjuge, nos termos dos arts. 121 e 123 do Código
Tributário Nacional (CTN), a responsabilidade tributária permanece com o titular das contas
bancárias.
Na Impugnação (fl. 373 a 385), a contribuinte alegou que o crédito tributário foi
apurado com base exclusivamente nos extratos bancários apresentados e sustentou que depósitos
bancários não configuram automaticamente disponibilidade econômica ou omissão de
rendimentos. Argumentou ainda que a multa aplicada possui caráter confiscatório e citou
jurisprudência para embasar sua defesa.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.178 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720029/2017-69
3
A 15a Turma da DRJ/SPO decidiu em 19/10/2017, por meio do Acórdão n. 16-
80.524 (fl. 456 a 467), que (i) a presunção contida no art. 42 da Lei n. 9.430/1996 é aplicável ao
presente caso, e o uso de sua conta bancária por seu marido não é fato oponível ao Fisco a fim de
descaracterizar sua responsabilidade; (ii) a utilização da taxa SELIC é devida e descabe a análise da
constitucionalidade da multa de mora por parte da autoridade administrativa.
Em seu Recurso Voluntário (fl. 474 a 486), a contribuinte arguiu (i) a inocorrência
do fato jurídico tributário; (ii) efeito confiscatório da multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Em 14/12/2017 foi postado o Recurso
Voluntário (fl. 487), após ciência em 14/11/2017 (fl. 471 a 473) – portanto, no prazo do Decreto-
Lei 70.235/1972.
2. Inocorrência do fato jurídico tributário.
A contribuinte argumenta que o arbitramento não pode ser utilizado de maneira
indiscriminada, indicando que deve ser afastada a presunção prevista na Lei n.o 9.430/1996, pois a
mera existência de depósitos bancários não deveria ter o condão de imputar ao contribuinte a
aferição de renda. Eis o trecho da lei que estabelece a presunção:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Acerta o contribuinte ao aduzir que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art.
42 da Lei n. 9.430/1996 é constitucional, como se extrai do Tema 842/STF.
Finalmente, o tema já foi tratado neste Conselho de forma definitiva:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.178 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720029/2017-69
4
Apesar de o contribuinte tentar se insurgir a respeito da matéria, o assunto já está
pacificado, de forma que seu apelo não deve ser provido.
3. Efeito confiscatório da multa.
A contribuinte contesta a constitucionalidade da multa aplicada, indicando que sua
gradação ofenderia o princípio constitucional do não confisco. Não cabe a este Conselho a
realização de exame de constitucionalidade, pois sua atribuição é se restringe ao controle de
legalidade. Nesse sentido é o entendimento vinculante do Conselho:
Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desprovido o pedido da contribuinte.
4. Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 494
DF CARF MF
Original